Tribunal: STF
Processo: RE 85028
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-07
Data de publicação: 1976-04-07

Ementa:
Competência.  E  pacifica  a  jurisprudência  do STF no
sentido de que os antigos funcionários de ferrovias do Estado de  São
Paulo  que  foram  absorvidas  pela  FEPASA  conservam   a   situação
estatutaria que tinham, razão por que, para  processar  e  julgar  os
feitos em que litigam contra aquela empresa, e competente  a  Justiça
Estadual. Recurso extraordinário conhecido e provido.